Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PLANILHA DE CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706366-45.2024.8.07.0020. Que remeteu os autos para a contadoria judicial determinando a atualização do débito nos termos da sentença e acórdão, excluindo valores de honorários advocatícios de qualquer natureza (ID 246431645 dos autos principais). A exequente/agravante se insurge contra a referida decisão alegando que apenas os honorários advocatícios sucumbenciais que não devem ser abarcados no cálculo, mas que devem ser mantidos os honorários contratuais. Sustenta que o juiz de origem, ao determinar a exclusão e honorários advocatícios de qualquer natureza, teria incorrido em erro ao excluir os honorários contratuais, confundido as descrições, razão pela qual pleiteia a modificação da decisão.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 75415917). Sem pedido de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela. Ausência de contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve erro da decisão monocrática que ao remeter os autos à Contadoria Judicial, determinou a exclusão de valores relacionados a honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
4. Compulsado os autos principais, a insurgência da parte agravante não merece guarida. A decisão agravada, no nono parágrafo fez constar os seguintes parâmetros para a atualização do débito: “(i) inclusão do valor principal atualizado conforme a sentença e o acórdão; (ii) inclusão da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523 do CPC sobre o valor integral da dívida, uma vez que não houve pagamento antes do transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação (ID no. 238994242); (iii) não inclusão de honorários advocatícios de qualquer natureza; (iv) abatimento dos valores já pagos nos autos” (ID 246431645 dos autos principais).
5. Primeiro, considerando que os honorários contratuais estão incluídos no valor do pedido inicial, e a sentença e o acordão julgaram pela procedência do pedido, então não há valor indevidamente excluído do cálculo, tal como previsto no primeiro parâmetro acima.
6. Segundo, a própria decisão agravada esclarece no parágrafo seguinte que: “a não inclusão de honorários advocatícios de sucumbência e da fase de cumprimento de sentença, deve-se à gratuidade de justiça deferida ao executado no acórdão”
7. Terceiro, ao comparar a planilha de cálculo apresentada pelo próprio exequente no ID 235064719 e a planilha da Contadoria Judicial de ID 243410343, verifica-se que os valores principais são idênticos.
8. Portanto, não há falar em confusão entre honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, tampouco em exclusão de parcela devida, conforme alegado pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.